Tribunal: STF
Processo: ARE 1318431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À LEI N.º13.015/2014 E À IN40/TST. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. Tempestivo o recurso de revista. Supera-se o óbice apontado na decisão agravada e passa-se à análise imediata dos demais pressupostos do recurso de revista, nos termos da OJ n.º 282 da SDI-1 desta Corte.
    SINDICATO. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL.
    1 - Trata-se de ação proposta pelo sindicato como substituto processual em defesa de interesses individuais homogêneos referentes ao cômputo das horas extras habitualmente prestadas no pagamento do descanso semanal remunerado, nos termos da Súmula n.º 172 do TST. O fato de os pedidos dependerem da situação probatória de cada substituído não torna heterogêneos os direitos; a homogeneidade resulta da lesão comum, inerente a toda categoria.
    2 - O cancelamento da Súmula nº 310 do TST foi decidido pelo Pleno desta Corte Superior ante as decisões proferidas pelo STF a respeito da matéria, cujo entendimento, que inicialmente admitia a substituição processual somente no caso de direitos individuais homogêneos, evoluiu para a conclusão de que a substituição processual é ampla, na fase de conhecimento ou de execução.
    3 - A abrangência alcançada pelo art. 8º, III, da Constituição Federal, na forma decidida pelo STF, veio observar o princípio de que, na interpretação da Constituição, deve-se conferir a máxima efetividade pretendida pelo legislador constituinte. Se a Constituição não limitou a substituição processual, não pode fazê-lo o intérprete.
    4 - A SBDI-1 deste Tribunal já decidiu que a legitimação processual do sindicato é ampla e irrestrita, não estando limitada aos casos de defesa de direitos individuais homogêneos definidos no art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor. Julgados.
    5 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    ACORDO COLETIVO. VALIDADE. O aresto colacionado é inservível, pois procedente de uma das Turmas do TST, hipótese não prevista no art. 896 da CLT. O art. 612 da CLT não foi violado, porque não há discussão nos autos quanto à validade formal da norma coletiva. A determinação de compensação de valores já pagos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, não viola os arts. 7º, XXVI, e 8º, III e VI, da CF e 872 da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SINDICATO. RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À LEI N.º13.015/2014 E À IN40/TST. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA.
    O dia 9.11.2012 (sexta-feira) foi a data da publicação do acórdão para efeito de contagem do prazo processual.
    O dia 12.11.2012 foi o primeiro dia da contagem, tendo transcorrido três dias até a suspensão do prazo no período de 15 a 20 de novembro. Recomeçou a contagem do prazo (cinco dias restantes) no dia 21.11.2012 (quarta-feira), com término no dia 25.11.2012 (domingo), prorrogado para 26.11.2012 (segunda-feira). Como o Sindicato interpôs o recurso de revista em 27.11.2012, não foi observado o prazo de oito dias e está intempestivo o recurso. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 7º, XIII, XXII e XXVI, 8º, III e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 8º, III e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente